Tribunal: TJDFT
Processo: 0726379-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726379-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIANA ALVES SOUSA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por M.A.S.D.S. contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em Plantão Judicial em favor da requerente/reclamante ao argumento de que a conduta atribuída ao requerido, Marcos Sousa da Silva (genitor), não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista na Lei 11.340/06 (ID 73484080 – pp. 29/32). Narra a reclamante, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ilegalidade ao revogar as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sem considerar o contexto de violência psicológica relatado, o qual estaria amparado pela Lei Maria da Penha. Assevera que, nos casos de violência doméstica e familiar, é necessário maior valoração da declaração da mulher em situação de violência doméstica e familiar, por serem crimes ocorridos no âmbito privado, muitas vezes não existindo testemunhas oculares dos episódios de violência sofridos pelas ofendidas. Aduz, ainda, que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Sustenta que a revogação das medidas compromete sua segurança. Requer, assim, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam restabelecidas as medidas protetivas de urgência. O pedido liminar foi indeferido (ID 73514037). Informações prestadas ao ID 73564129. Resposta do interessado ao ID 73783034, pela improcedência da reclamação, bem como pela condenação da reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A 14a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou “pelo conhecimento e desprovimento do recurso” (ID 74357990). É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que o d. juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, acolhendo a promoção do Ministério Público, que entendeu não haver justa causa para a ação penal, determinou o arquivamento do inquérito policial distribuído sob o n. 0768377-88.2025.8.07.0016, que investigava o suposto crime praticado por M.S.D.S. contra a reclamante. Desta forma, determinado o arquivamento do inquérito policial, não mais subsiste interesse processual na imposição de medidas protetivas de urgência – objeto da presente reclamação criminal, restando caracterizada a prejudicialidade consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal. Defiro à reclamante às benesses da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora